Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727497-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA BENTES SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTRELA BENTES SIMOES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0726405-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 202846373 dos autos de origem): “Recebo a emenda apresentada. As custas processuais foram recolhidas. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e responsabilidade civil com pedido de tutela de urgência movida por ESTRELA BENTES SIMÕES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autora que, em 31/05/2024, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante SMS e contato telefônico teriam convencido a requerente de ocorrência de fraude em sua conta, o que a levou a ir a um caixa eletrônico e digitar o código de barras repassado pelo meliante que acarretou dois lançamentos em sua fatura, um no valor de R$ 9.232,22 e outro de R$ 34.900,00. Informa que não foi notificada por mensagem de alerta do banco em relação os valores mencionados, bem como consigna que o BB afirmou que as compras foram realizadas mediante utilização da senha pessoal da autora. Entende que houve defeito na prestação de serviço por parte da instituição bancária, eis que as compras mencionadas não condizem com o padrão de gastos da autora. Pretende alcançar a suspensão imediata da cobrança da fatura de cartão de crédito com vencimento no dia 08/07/2024. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço bancário . No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo da autora. Contudo, no caso em análise ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante a acessar link enviado por meliante que é capaz de obstar qualquer contato da instituição bancária, bem com foi ao caixa eletrônico concedendo o acesso aos criminosos em relação a sua conta e informações bancárias sigilosas. Cumpre consignar que as compras mencionadas e contratos firmados a princípio, foram efetivadas com dados fornecidos pela parte autora e sua esposa, o que poderia impedir o banco de perceber a fraude sustentada. Diante do quadro, entendo que a observância do contraditório é necessária, diante das dúvidas acerca da responsabilidade do Banco e direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido (BANCO DO BRASIL S.A.) pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões, a agravante sustenta que teria sido vítima de fraude bancária, quando, no dia 31/05/2024, às 15h07, recebeu mensagem enviada por SMS, informando que possuía pontos LIVELO para resgatar, ocasião em que foi orientada a clicar em um endereço eletrônico (link) que a direcionou para uma página do Banco do Brasil. Ao acessar a página preencheu seus dados bancários e forneceu a senha, mas, por se sentir insegura, teria ligado no telefone do banco, 4004-0001 e, na opção 6, do autoatendimento, foi atendida por uma mulher, suposta funcionaria do banco, que lhe passou novas orientações relacionadas a segurança, dizendo que mandaria mensagem via SMS. Assevera que “Na ocasião em que a agravante buscou auxílio do agravado através de um atendimento iniciado às 15:25 do dia 31/05/2024, a atendente de nome Erika, ao ser questionada a respeito do fato ocorrido (acesso ao site do Banco para tratar de pontos Livelo), respondeu que se trata de um programa de relacionamento utilizado em parceria com o Banco do Brasil. Isto é, a mencionada funcionária, mesmo diante do claro desespero da agravante, não recepcionou e não acolheu a cliente adequadamente, permitindo, assim, que ela permanece induzida ao erro, fazendo com que acreditasse que o procedimento realizado estava em conformidade com as diretrizes adotadas pelo agravado, ao invés de alertá-la para os riscos de uma transação bancária fraudulenta e encaminhá-la para o serviço de segurança da instituição financeira, como forma de sanar quaisquer dúvidas acerca do acesso feito pela agravante ao site que acreditava ser do agravado. Logo, a ação criminosa poderia ter sido interrompida naquela conversa da agravante com a funcionária do Banco do Brasil, pois ela acionou o atendimento pelo chat, conforme dito acima, às 15:25, e as duas operações fraudulentas mediante uso do cartão de crédito da agravante ocorreram somente às 18:04 e às 19:17, ou seja, com intervalo de 2h30min e 3h30min entre o chamado no chat e o ato criminoso.” Informa que, decorrente da fraude, foram lançados em sua fatura de cartão de crédito duas cobranças, uma de R$ 9.232,22 (nove mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) e outra no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), somando o total de R$ 44.132,22 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). Em contato com a gerente da agência bancária, lhe foi informado que, ao contrário de ter cancelado qualquer operação, ela mesma as havia realizado estas, pois, segundo as informações contidas no sistema do agravado, o acesso às operações bancárias havia sido feito mediante uso do cartão de crédito e senha da agravante. Em síntese, defende a tese de que teria ocorrido fortuito interno, por falha na prestação de serviços da instituição financeira. Ao final requer: “b) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do Código de Processo Civil, de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou do efeito suspensivo ativo, reformando a decisão agravada, para determinar a SUSPENSÃO da cobrança do valor de R$ 44.753,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais) e seus respectivos consectários legais, bem como se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de impedir a movimentação de sua conta bancária, onde recebe os seus proventos de aposentadoria, até que sentença exauriente transitada em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 300 do CPC c) A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, que o Agravo de Instrumento seja provido, reconhecendo os pressupostos para concessão da liminar pretendida, demandando, por conseguinte, o prosseguimento do feito, com efeito suspensivo ativo, até sentença exauriente juízo a quo.” Preparo no ID 61143125. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, observo que, em tese, há verossimilhança nas alegações da parte autora/agravante, no sentido de que teria sido vítima de fraude em operação bancária que resultara dois lançamentos em seu cartão de crédito, um de R$ 9.232,22 (nove mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) e outro no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), totalizando assim um prejuízo de R$ 44.132,22 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). Para fins de apuração na seara criminal a agravante noticiou os fatos à autoridade policial, o que fez pela ocorrência n. 3.419/2024 (ID 202191510da da origem). Pela via administrativa houve a contestação da fatura do cartão de crédito junto a instituição financeira, todavia, com resposta negativa, esta desprovida de detalhamentos quanto ao enfrentamento dos argumentos esposados pela impugnante/recorrente (ID 202191518 da origem). Assim, a despeito do que precisa ser elucidado na instrução processual, a ser realizada no momento e na instância apropriada, que não esta de estreita prelibação em agravo de instrumento, tenho que, em tese, aparentemente, os valores lançados fogem ao padrão de uso do cartão de crédito pela agravante, que apresenta consumo mensal médio em torno de dois mil e oitocentos reais e três mil e quinhentos reais. Logo, em tese, em vista de um lançamento de mais de dez vezes o consumo médio histórico seria ao menos de levantar suspeita do setor de segurança da instituição financeira, bloqueando a compensação do título pago até a confirmação pelo cliente/consumidor. Neste contexto, nesta cognição primeira, fazendo uma interpretação em prol do consumidor, pare vulnerável nesta situação de fato, inclusive, observando se tratar de pessoa com 59 anos de idade, vislumbra-se a probabilidade do direito, assim como de provimento do recurso. O perigo de dano é igualmente verificado pelos desdobramentos inerentes a mora, inclusive, com a imediata cobrança de juros do cartão de crédito, sabidamente, bastante de índices elevados, levando a dívida a valores exorbitantes. Ademais, a medida pleiteada é plenamente reversível, inclusive porque, ao final da demanda, caso a agravante não logre êxito na sua pretensão, poderá ser cobrada pelo agravado no valor integral, bem como dos respectivos consectários da mora. Isso posto, DEFIRO o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade da cobrança, no cartão de crédito da recorrente, das rubricas no valor de R$ 9.232,22 (nove mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) e outra no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), até o julgamento do mérito do presente recurso, ou que sobrevenha novo pronunciamento judicial. Para a efetividade da prestação jurisdicional, a parte agravante fica desde logo autorizada a pagar a fatura do cartão crédito (ID 202191524 da origem), com vencimento em 08/07/2024, deduzido o valor das rubricas supracitadas. Oficie-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que cumpra a presente decisão, bem como, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator